Tribunal: TJDFT
Processo: 0702221-78.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM. VALOR FIXADO NO VOTO MAJORITÁRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Devidamente analisadas as particularidades do caso concreto, deve ser mantido o voto majoritário que entendeu pela redução dos danos morais fixados na sentença, cujo valor se revela proporcional e razoável, atendidas as condições do ofensor, da ofendida e do bem jurídico lesado.
2. Embargos infringentes conhecidos e não providos.